Tribunal: STF
Processo: Pet 11537
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CASSAÇÃO DO DRAP DE AGREMIAÇÃO POLÍTICA E DOS MANDATOS A ELE VINCULADOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TSE. NÃO INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DO STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO: NÃO CONFIGURADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE: ADI Nº 6.338/DF. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela de urgência, com pedido de medida liminar, proposta por Luis Gustavo Marão Calestini, com fundamento nos arts. 302 e ss. do Código de Processo Civil e autuada nesta Corte como Petição, no dia 20/06/2023, às 17h24, pela qual se requer a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso a ser manejado em face de acórdão pendente de publicação do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Agravo em Recurso Eleitoral nº 0601558-98.2020.6.26.0009. De acordo com certidão de julgamento proferida em 13/06/2023, o decisum ostenta o seguinte dispositivo:



    “O Tribunal, por maioria, deu provimento aos agravos e aos recursos especiais, julgando procedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, para: (i) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Progressista (PP) e pelo Partido Avante nas eleições proporcionais de 2020 do Município de Andradina/SP; (ii) cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados; (iii) determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; e (iv) declarar a inelegibilidade de Paulo Sérgio dos Santos e Wellington Liberal, afastando a inelegibilidade de Vitória Maria Quirino e Maria Borges Pereira Liberal, e determinou, ainda, a execução imediata do acórdão independentemente de publicação, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencidos parcialmente o Ministro Carlos Horbach (Relator) e a Ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro. 



    Em seguida, rejeitou, por maioria, a fixação de tese no sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários, como litisconsortes passivos necessários, nas ações de investigações judiciais eleitorais fundadas em fraude à cota de gênero, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencidos, neste ponto, o Ministro Carlos Horbach (Relator) e a Ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro. 



    Acompanharam a divergência proposta pelo Ministro Alexandre de Moraes, a Ministra Cármen Lúcia e os Ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. 



    Não participaram, justificadamente, deste julgamento, os Ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, em razão da preservação dos votos da Ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro e do Ministro Carlos Horbach (Relator). 



    Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (Presidente). 



    Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Cármen Lúcia, Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro” (e-doc. 6, p. 370-371)



    2. O requerente alega que foi eleito no prélio eleitoral de 2020, ocupando atualmente o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Andradina/SP e tendo transcorrido correntemente mais de 70% de seu mandato. Assim, com a cassação do DRAP e dos diplomas a ele vinculados, com consequente recontagem de votos e produção de novo coeficiente eleitoral, a vontade popular restaria frustrada.



    3. Aponta supostas contradições ocorridas no referido julgamento:



    “A primeira contradição se da pelo julgamento em conjunto de feitos processuais, julgou-se em conjunto os feitos correspondentes aos partidos Avante e Progressistas antigo PP (do requerente), e no julgamento ocorreu uma confusão fática, da qual a defesa técnica através de memoriais alertou nos autos e que será esclarecido mediante embargos de declaração e que poderá mudar o julgamento.



    (...)



    A suposta fraude eleitoral existente é no Partido Avante e não no Progressistas (PP) do requerente, não existiu coligação. Portanto, encontra-se um equívoco devido ao julgamento conjunto e que poderá ser elucidado mediante aclaratórios, sendo que a precoce perda do mandato de vereador, sem ao menos se esgotar os recursos se demonstra ato temerário” (e-doc. 1, p. 5-7).



    4. Contesta a base probatória mediante a qual se concluiu pela fraude eleitoral do partido do requerente. Ademais, sustenta que “dentre as centenas de páginas do feito processual inexiste algum apontamento de ato ou colaboração para existência ou não de qualquer candidatura. Simplesmente o vereador era um candidato de uma agremiação, e não um dirigente partidário, inexistindo qualquer nexo causal ou colaboração para o registro dos demais candidatos” (e-doc. 1, p. 8).



    5. Ao seu ver, a perda total dos votos demandaria um consentimento expresso dos demais candidatos no registro de uma candidatura fictícia, o que não ocorreu na espécie. Defende, ainda, que o partido preencheu a cota de gênero, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9.504, de 1997. Logo, “não há fraude eleitoral, fraude de gênero, ou qualquer tipo de fraude perpetrada pelo requerente e pelo seu partido, repisando novamente que está ocorrendo uma confusão devido ao julgamento em conjunto”.



    6. Em sede liminar, alude a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos seguintes termos:



    “A verossimilhança encontra-se patente, haja vista inexistir provas e elementos em face do requerente, existir uma confusão processual e partidária e ainda não ter sido publicado o Acordão. 



    O perigo de dano iminente se concretiza com a perda do mandato através da cassação do DRAP e dos diplomas, violando com isso o bem jurídico e a soberania popular. 



    Presente os requisitos ensejadores da Tutela de Urgência, pleiteia-se, assim, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão exarada no Agravo em Recurso Eleitoral nº. 0601558-98.2020.6.26.0009 pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem a cassação do DRAP, mantendo com isso o cargo de vereador do requerente” (e-doc. 1, p. 13)



    7. Ao fim, formula os seguintes pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    A) Que seja deferida a LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA para a concessão da medida liminar apta a suspender os efeitos da decisão exarada no Agravo em Recurso Eleitoral nº. 0601558-98.2020.6.26.0009 pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem a cassação do DRAP, mantendo com isso o cargo de vereador do requerente, oficiando o TSE, TRE e a Justiça Eleitoral em Andradina São Paulo; 



    B) Após seja dada vistas a douta Procuradoria da República, para manifestar-se; 



    C) ao final, inclusive confirmando-se a liminar antes deferida, seja julgado procedente o pedido inicial da presente medida cautelar (tutela de urgência) para que sejam suspensos os efeitos da decisão exarada pelo Agravo em Recurso Eleitoral nº. 0601558-98.2020.6.26.0009 até que a respectiva ação tenha seu trânsito em julgado, determinando-se a manutenção ou, em caso de afastamento, o imediato retorno do Requerente ao cargo de Vereador pelo Município de Andradina Estado de São Paulo, para o qual fora eleito, diplomado e empossado” (e-doc. 1, p. 13-14).



    8. Os autos vieram-me conclusos, após livre distribuição, em 20/06/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, extrai-se dos autos que houve o julgamento do mérito do AREspe em comento no dia 13/06/2023, ao que se encontra atualmente pendente de publicação o respectivo acórdão.



    10. Não se depreende do petitório inicial qualquer alegação quanto à matéria constitucional que desafiaria, em momento ulterior e incerto, o manejo de recurso extraordinário perante este Supremo Tribunal Federal. Na verdade, simplesmente se articula com questões processuais e probatórias atinentes ao julgamento do mérito pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    11. Na espécie, demonstra-se indene de dúvidas que inexiste competência do Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo a recurso, que sequer se sabe qual seria. Por conseguinte, revela-se patente que não se encontra inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”



    (AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento”



    (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 25/10/2019). 



    12. Ademais, impende registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) a eficácia da decisão recorrida ocasionará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da prestação da jurisdição constitucional. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário.” (...) (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)



    13. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    14. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do hodierno repertório jurisprudencial do STF. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie. Basta perceber que em recentíssimo julgamento, no âmbito da ADI nº 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023, p. 6.338, o Tribunal Pleno, à unanimidade, rejeitou os argumentos ora lançados pelo peticionante, como, por exemplo, a necessidade de consentimento expresso dos demais candidatos no registro de candidatura fictícia ou a participação direta dos beneficiados na fraude perpetrada. Veja-se a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 



    1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto.



    2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados.



    2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º).



    2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros.



    3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres.



    4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres.



    5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida.



    5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo.



    5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático.



    6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido.



    7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I).



    8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º).



    9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável.



    10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis.



    11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador.



    12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política.



    13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” 



    15. Igualmente, este Supremo Tribunal Federal tem assente que para dissentir das conclusões levadas a efeito no Tribunal de origem, de modo a concluir que não houve na espécie violação à cota de gênero, se faria necessário o revolvimento de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, expediente que é obstaculizado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Confira-se a ementa do ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023:



    “Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    16. O que se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, a recurso extraordinário ainda em potencial trâmite no Tribunal de origem, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.



    17. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pleito de tutela provisória.



    18. Registro que esta decisão, de natureza sumária, não se constitui como prejudicial à superveniente apreciação mais detalhada do feito, por ocasião do recebimento dos autos principais nesta Corte, pela via de tramitação ordinária.



    19. Cientifique-se o Tribunal Superior Eleitoral acerca da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator